Tribunal: TJSP
Processo: 1052099-49.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança - Concurso Público – Municipalidade de Campinas – Pretensão de nomeação e posse no cargo de Técnico em Radiologia – Apelante que foi classificado em 8o lugar - Edital do certame que previa 10 vagas para a ampla concorrência – Ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários – Hipótese em que a decisão proferida poderá afetar, diretamente, o direito

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança - Concurso Público – Municipalidade de Campinas – Pretensão de nomeação e posse no cargo de Técnico em Radiologia – Apelante que foi classificado em 8o lugar - Edital do certame que previa 10 vagas para a ampla concorrência – Ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários – Hipótese em que a decisão proferida poderá afetar, diretamente, o direito de terceiros, acarretando a inversão da ordem de classificação dos aprovados – Anulação da r. sentença para o fim de citação dos candidatos classificados do 1o ao 7o lugar – R. sentença anulada, com determinação.